Tribunal: TJDFT
Processo: 0703354-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO ART. 226, II, CP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL.
1. Afasta-se a alegação de inépcia da inicial se a conduta do réu foi individualizada de forma suficiente na denúncia, de forma a possibilitar o contraditório e a ampla defesa, tendo o Ministério Público logrado descrever a sequência dos acontecimentos que ensejaram o delito.
2. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito –máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório. 2.2. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) restam comprovadas por meio da palavra da vítima e demais elementos probantes que instruem os autos, colhidos na fase inquisitorial e em juízo.
3. O fato de ser o denunciado casado com a tia da vítima, induz ao reconhecimento de, ainda que por afinidade, haja assumido a condição de superioridade sobre a ofendida, em face do vínculo familiar e a posição de autoridade por ele exercida, atraindo a incidência da majorante inserida no inciso II do art. 226 do CP.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e desprovido.